Tribunal: TJDFT
Processo: 0005473-94.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0005473-94.2016.8.07.0014 EMBARGANTE: OCT VEICULOS LTDA EMBARGADO: VILANIR GOMES DE JESUS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para que se manifeste, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa. Cumpridas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator